Tribunal: TJDFT
Processo: 0753281-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INJÚRIA. OFENSAS EM CONVERSA DE WHATSAPP. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. A responsabilidade civil subjetiva tem como pressupostos a prática de ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos. É ilícita a conduta de quem profere ofensas à honra de outrem, mediante palavras de baixo calão, ainda que por mensagens de whatsapp (art. 186 do Código civil). Precedente (Acórdão 1346092, 07081570920208070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS).
3 – Prova do fato. Captura de tela. Na forma da jurisprudência do STF, a captura de tela é meio de prova apto a comprovar o fato e pode ser utilizada por ambas as partes a fim de se apurar o real contexto das mensagens. (HC 168865 / DF - Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO)
4 – Danos morais. Os documentos de ID. 27834305 e 27834306 demonstram que o réu, em razão de aborrecimentos decorrentes de desacertos contábeis-financeiros com o marido da autora, seu antigo sócio em clínica veterinária, passou a contactá-la e ofendê-la com palavras de baixo calão, denegridoras e misóginas, o que denota clarividente lesão a direitos da personalidade, em especial, à integridade psíquica e à honra da autora. Nesse quadro, é devida a reparação por danos morais. Insinuações sobre a veracidade da prova documental, sem elementos mínimos da alegada falsidade, não infirmam a conclusão da instrução, que demonstra, com clareza, a ocorrência do fato e suas circunstâncias.
5 – Valor da indenização. O valor da indenização fixada na sentença (R$ 10.000,00), contudo, se mostra exorbitante. Tendo vista que o fato ora examinado ocorreu em ambiente virtual privado, não obstante a conduta desabonadora e extremante desrespeitosa do réu com o envio de mensagens de cunho ofensivo à autora, os danos poderiam ter sido minimizados e a extensão da situação adversa reduzida com a utilização de mecanismo de bloqueio do contato, o qual é disponibilizado pelo aplicativo. O documento de ID. 27834305 – pág. 04 demonstra que, mesmo diante do quadro conflituoso já estabelecido entre as partes, a autora optou por desbloquear o réu e dar ensejo à continuidade da discussão, que posteriormente se agravou. Logo, é razoável a redução da condenação para R$ 5.000,00, valor que melhor se adequa às peculiaridades do caso concreto e às condenações praticadas pela jurisprudência em casos da espécie.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J